Tribunal: STF
Processo: ARE 1529748
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-15
Data de publicação: 2024-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGO 22, I, DA LEI 8.212/1991. CONTRIBUIÇÃO - RAT. FAP - FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO. SUCUMBÊNCIA.



    1. A contribuição devida em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa, por riscos ambientais do trabalho (RAT), tem previsão no artigo 22, II, da Lei 8.212/1991, com alíquotas diferenciadas pelo grau de risco de acidentes do trabalho conforme atividade preponderante da empresa: 1% para risco leve, 2% para risco médio e 3% para risco grave. O § 3º de tal norma expressamente prevê que "O Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá alterar, com base nas estatísticas de acidentes do trabalho, apuradas em inspeção, o enquadramento de empresas para efeito da contribuição a que se refere o inciso II deste artigo, a fim de estimular investimentos em prevenção de acidentes".



    2. A controvérsia restou dirimida pela Suprema Corte no RE 343.446, ao destacar que "3. As Leis 7787/89, art. 3º, II, e 8212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente, todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato de a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave" não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica, CF, art. 5º, II, e da legalidade tributária, CF, art. 150, I. 4. Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso constitucional.”



    3. Além do estatuído no próprio artigo 22, II, da Lei 8.212/1991, o artigo 10 da Lei 10.666/2003 previu redução ou aumento de alíquota, em percentuais prefixados, conforme dispuser o regulamento, em razão do desempenho da empresa em relação à respectiva atividade econômica, considerando índices de frequência, gravidade e custo, calculado segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social. Como se observa, a lei definiu contribuintes, base de cálculo e alíquotas da contribuição, observando, com rigor, o princípio da legalidade tributária, relegando ao regulamento aspectos predefinidos pelo legislador para trato infralegal dada a natureza técnica de índices e dados necessários à aplicação da legislação, disto não decorrendo, em absoluto, vício capaz de ensejar inconstitucionalidade.



    4. É inequívoco, portanto, que o Fator Acidentário de Prevenção - FAP, calculado por estabelecimento com base no histórico dos dois últimos anos do grau de acidentalidade e registros acidentários da Previdência Social encontra-se longe de violar o princípio da legalidade porque se trata de fator que mede variação de dados estatísticos ao longo do tempo e que serve, justamente, para distribuir de forma equitativa o ônus da tributação conforme grau de acidentes e doenças ocupacionais por estabelecimento, não sendo possível cogitar de tal nível de informação inserido em texto legal estático, como pretendido. É nítido que o intento do legislador foi o de ajustar a tributação ao índice de acidentalidade, não apenas para que o custeio seja proporcional à despesa gerada, como, sobretudo, para que seja incentivada a adoção de políticas de prevenção de doenças e acidentes do trabalho, em defesa do trabalhador e do ambiente de trabalho produtivo e saudável.



    5. Tampouco se vislumbra ofensa à moralidade ou publicidade, pois expresso o § 5º do artigo 202-A do Decreto 3.048/1999, na redação dada pelo Decreto 10.401/2020, em dispor que "O Ministério da Economia publicará, anualmente, no Diário Oficial da União, portaria para disponibilizar consulta ao FAP e aos róis dos percentis de frequência, gravidade e custo por subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas". Os critérios de cálculo do FAP são previstos no Decreto 3.048/1999 e os índices de frequência, gravidade e custo são calculados por metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social (artigo 202-A, § 4º), com claro respaldo na lei. A partir da observância de tais parâmetros legais e normativos os coeficientes e índices são divulgados, como comprovado pela publicação da Portaria Interministerial MF/MPS 254, de 24/09/2009, expressamente mencionada na própria apelação, e, posteriormente, da Portaria MF 409, de 20/09/2018, a obstar que se cogite, portanto, de qualquer violação aos princípios em referência. É assegurada, ademais, publicação anual do rol dos percentis, com acesso à informação através da rede mundial de computadores, com discriminação dos elementos integrantes do FAP de cada contribuinte, o que lhes permite verificar a correção da alíquota aplicada e a respectiva performance relativamente à subclasse a que pertence (artigo 202-A, §5 º, do Decreto 3.048/1999).



    6. Pela sucumbência recursal, a parte apelante deve suportar condenação adicional, nos termos do artigo 85, § 11, CPC, no equivalente a 10% do valor da causa atualizado, a ser acrescida à sucumbência fixada pela sentença pelo decaimento na instância de origem.



    7. Apelação desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 150, inciso I, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Tampouco se vislumbra ofensa à moralidade ou publicidade, pois expresso o § 5º do artigo 202-A do Decreto 3.048/1999, na redação dada pelo Decreto 10.401/2020, em dispor que "O Ministério da Economia publicará, anualmente, no Diário Oficial da União, portaria para disponibilizar consulta ao FAP e aos róis dos percentis de frequência, gravidade e custo por subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas".



    Os critérios de cálculo do FAP são previstos no Decreto 3.048/1999 e os índices de frequência, gravidade e custo são calculados por metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social (artigo 202-A, § 4º), com claro respaldo na lei. A partir da observância de tais parâmetros legais e normativos os coeficientes e índices são divulgados, como comprovado pela publicação da Portaria Interministerial MF/MPS 254, de 24/09/2009, expressamente mencionada na própria apelação, e, posteriormente, da Portaria MF 409, de 20/09/2018, a obstar que se cogite, portanto, de qualquer violação aos princípios em referência.



    É assegurada, ademais, publicação anual do rol dos percentis, com acesso à informação através da rede mundial de computadores, com discriminação dos elementos integrantes do FAP de cada contribuinte, o que lhes permite verificar a correção da alíquota aplicada e a respectiva performance relativamente à subclasse a que pertence (artigo 202-A, §5 º, do Decreto 3.048/1999).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente